Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708822-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP, CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA APELADO: VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O O documento de ID 67233798 não comprova o preparo, porquanto desacompanhado da guia de recolhimento a que se refere, ante a diversidade do código de barras nele constante (00190.0009 02941.725018 02004.974172 6 98980000002218), quando comparado ao presente no documento de ID 67233797 (00190.00009 02941.725018 01997.428170 1 98790000002218). Verifica-se, para além disso, divergência entre a data de vencimento da guia de id. 67233797 (24/10/2024) e a data de vencimento que consta no comprovante de id. 67233798 (12/11/2024), o que reforça a ausência de correlação entre os documentos. Aos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem o preparo na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator